Tribunal: TJMT
Processo: 0005942-38.2012.8.11.0025
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005942-38.2012.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AILTON HUBNER - CPF: 178.212.741-00 (APELADO), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3306-55 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), AILTON HUBNER - CPF: 178.212.741-00 (APELANTE), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3306-55 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E 2º APELO DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – REVISIONAL – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EXPRESSA – ADMISSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO DECRETO LEI Nº 167/1967 – PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – LEI N. 11.775/2008 – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
1º APELO -

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - 2º APELO - DESPROVIDO.

Não se configura o cerceamento de defesa quando a produção da prova requerida é desnecessária para o deslinde da causa e há elementos suficientes nos autos para formar o livre convencimento motivado do juiz.

A legislação específica das cédulas de crédito rural (Decreto-lei nº 167/67) prevê como regra a capitalização semestral dos juros. A permissão para que ocorra em períodos menores é exceção, estando condicionada à pactuação entre as partes, nos termos da Súmula nº 93 do STJ.

É permitida a capitalização mensal de juros em se tratando de Cédula de Crédito Comercial quando expressamente pactuada.

A cédula de crédito rural encontra regramento próprio no Decreto-Lei nº 167, que permite a cobrança, no período de inadimplência, apenas de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, sendo vedada a cobrança de comissão de permanência

O prolongamento da dívida em relação ao FINAME depende do preenchimento de requisitos previstos na Lei n. 11.775/2008, além do prévio requerimento junto à instituição bancária, não demonstrados
in casu.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelações cíveis interposto por
BANCO DO BRASIL SA e AILTON HUBNER,
visando reformar a sentença de Id. n.º 143856797, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína, que, nos autos dos Embargos à Execução nº 0005942-38.2012.8.11.0025 cód. 91515, ajuizado por
AILTON HUBNER
em face de BANCO DO BRASIL S.A, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
“(i) declarar a ilegalidade da substituição dos encargos de normalidade por outros no período de anormalidade;(ii) declarar e reconhecer a ilegalidade da incidência de comissão de permanência, cumulada ou não com outros encargos, afastando-a do pacto em apreço;(iii) declarar que no período de inadimplência somente podem incidir os juros remuneratórios previstos contratualmente para o período de normalidade, elevável apenas do percentual de 1% ao ano a título de mora, conforme artigo 5º, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 167/67, mais multa contratual de 2% sobre o saldo devedor.inciso I do CPC. Condeno o embargado ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixo em de 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução, a ser apurado em liquidação (art. 85, § 2º, caput, CPC).”

Em suas razões de Id. n.º 128420742, o banco requerido, ora 1º apelante, aduz que não realizou a cobrança da comissão de permanência. Requer, assim, a improcedência dos pedidos iniciais e a inversão do ônus sucumbencial.

Por outro lado, o embargante, ora 2º apelante, aduz que teve seu direito de defesa cerceado. No mérito, sustenta a ilegalidade da capitalização mensal e a necessidade de prorrogação do débito, ante a frustração da safra (Id. 128420747).

Contrarrazões no Id. n.º 128420753 e Id. nº 136061658, por meio das quais cada parte pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram Cédula Rural Pignoratícia de nº 40/00920-3, emitida em 19 de fevereiro de 2009, com vencimento em 18 de fevereiro de 2010 no valor de R$100.189,00 (cem mil, cento e oitenta e nove reais).

Em razão da inadimplência, a instituição financeira ajuizou ação de execução de nº 0006055-26.2011.8.11.0025.

O 2º apelante opôs embargos à execução questionando a legalidade dos encargos pactuados.

Conforme relatado, o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os embargos e desta decisão insurgem-se os recorrentes.

Pois bem. Analisarei ponto a ponto as questões suscitadas.

Do Cerceamento de Defesa (Perícia contábil não realizada)

O 2º apelante sustenta que teve o seu direito de defesa cerceado, com fundamento de que o Magistrado
a quo
sentenciou a causa, sem possibilitar a produção de prova pericial contábil.

Tal argumento não merece amparo.

Destaca-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, inclusive as periciais, não configura, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas e perícias, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”

(STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo) (grifo nosso)

Dessa forma, afasto tal tese.

Da capitalização de juros.

O 2º apelante ainda aduz a ilegalidade da capitalização mensal dos juros, no entanto, no que se refere à cédula em comento, afigura-se viável tal cobrança.

A legislação específica (Decreto-lei nº 167/67), prevê nos créditos incentivados a possibilidade de capitalização semestral dos juros e, tão somente mediante acordo entre as partes, a cobrança em períodos menores, nos termos da Súmula nº 93 do STJ, que diz:
“A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros.”

No presente caso, infere-se que houve a pactuação expressa da capitalização de juros na forma mensal, conforme consta no contrato de Id. 128420722 - Pág. 48,
in verbis:

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA E RESPECTIVO ADITIVO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO PELA CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA DE JUROS SEM A DEVIDA PACTUAÇÃO – PREVISÃO EXPRESSA DE CONTABILIZAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PELO MÉTODO EXPONENCIAL – SUFICIÊNCIA – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA DE SEGURO – AUSÊNCIA DE PROVAS OU EVIDÊNCIAS MÍNIMAS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária exequenda prevê expressamente a contabilização dos juros remuneratórios pelo método exponencial, é perfeitamente possível à Instituição Bancária cobrar taxa de juros compostos, ou seja, os juros calculados sobre o montante emprestado somado aos juros acumulados em cada período, também conhecida como capitalização dos juros.
À míngua de qualquer prova ou evidência mínima de que os executados embargantes foram, de algum modo, compelidos a pactuarem o seguro cujo prêmio foi descontado na conta vinculada à operação, e que encontra previsão no contrato e nos artigos 76 do Decreto-Lei n. 167/67 e art. 5º da Lei n. 492/37, descabe falar e excesso de execução por suposta venda casada.-”
(TJ-MT 10187193820228110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2022)

Portanto, legítima a cobrança.

Da prorrogação do débito.

Por fim, o 2º apelante aduz a necessidade de prorrogação do débito.

Pois bem.

Sobre a possibilidade de prorrogação do débito, apesar do alongamento da dívida rural constituir uma obrigação do banco credor, deve o interessado preencher todos os requisitos da Lei nº 9138/95 para fazer jus ao benefício, cumprindo demonstrá-los em juízo a fim de caracterizar a injusta recusa em concedê-lo.

Afinal, sendo o alongamento das dívidas de origem de crédito rural um programa voltado ao socorro dos devedores bancários, a faculdade está posta em favor do devedor e não do credor, representando um dever de agir do credor quando provocado. Ou seja, o pedido de securitização é, em tese, um direito do devedor, só se justificando a recusa pelo credor caso este demonstre que um dos requisitos básicos de enquadramento não foi satisfeito.

No caso, o segundo apelante não demonstrou o preenchimento dos requisitos para a prorrogação, assim mantenho a sentença no ponto.

Ademais a Lei nº 7.843/99 em seu art. 4º, parágrafo único, dispõe que:

“Art. 4º

[...]

Parágrafo Único. Fica assegurada a prorrogação dos vencimentos de operações rurais, obedecidos os encargos vigentes, quando o rendimento propiciado pela atividade objeto de financiamento for insuficiente para o resgate da dívida, ou a falta de pagamento tenha decorrido de frustração de safras, falta de mercado para os produtos ou outros motivos alheios à vontade e diligência do devedor, assegurada a mesma fonte de recursos do crédito original.”

Já a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos lei”.

Contudo, para obtenção desse direito, o devedor deve preencher os requisitos exigidos pela legislação e por resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil. Embora o 2º apelante diga o contrário, descabe análise judicial a respeito da prorrogação se a mesma não foi pleiteada formalmente à instituição financeira, até porque se estes ficaram inertes no momento em que deveriam buscar a renegociação, não podem agora forçar a prorrogação na via judicial.

Questão semelhante foi bem debatida pelo ministro Raul Araújo na decisão monocrática proferida no REsp nº 1.323.728 - PR, a seguir transcrita:

“(...) PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA - Em segundo lugar, de uma análise mais atenta dos autos, observa-se que os autores em nenhum momento demonstraram que efetivamente fizeram pedido formal ao agente financeiro para ser enquadrado na nova repactuação. Tal fato é reforçado na sentença, já que o próprio magistrado reconheceu a inexistência de pedido administrativo. Contudo, mesmo se afastando das regras impostas pela legislação, concedeu novo prazo para pagamento da dívida, fixando, inclusive, prazo para novo pagamento. Desse modo, se a prorrogação do vencimento só é admitida quando o produtor rural satisfaz todos os requisitos exigidos pela legislação específica; deixando os autores de demonstrar o cumprimento destas condições previamente determinadas em lei - prova do requerimento administrativo perante a instituição bancária, adicionado à prova do preenchimento dos requisitos legais - não fazem jus ao benefício. Sendo assim, a sentença deve ser reformada neste aspecto, a fim de negar a prorrogação (leia-se: refinanciamento) da dívida”.

Portanto, o pedido de prorrogação de débitos oriundos de crédito rural deve ser formalizado mediante requerimento escrito, e em seguida, abre-se um procedimento para averiguar se o requerente preenche os requisitos necessários à obtenção do alongamento pleiteado. A conferência dos requisitos requer qualificação, o que justifica a necessidade de requerimento à instituição financeira.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO DE PRODUÇÃO DEPROVA PERICIAL – NOTA PROMISSÓRIA RURAL E FINANCIAMENTO AGRÍCOLA – INADIMPLEMENTO – LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS 12% A.A – PRECEDENTES DO STJ – PRORROGAÇÃO/ALONGAMENTO DE DÉBITO – SECURITIZAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS AUSENTES – INOPONIBILIDADE DE ENCARGOS MORATÓRIOS PELA COBRANÇA EXCESSIVA – NÃO RESTOU EVIDENCIADA A COBRANÇA DE ENCARGOS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ademais, também não há prova de que a prorrogação foi pleiteada formalmente à instituição financeira por ocasião da suposta crise. Assim, não cabe na via judicial um enquadramento ao qual não tem direito. Posto isso, a não demonstração de que foram cumpridos os requisitos legais, exclui o direito à prorrogação do débito, conforme entendimento do STJ (AgRg no Ag 1255548/PR). Não havendo abusividade de encargo exigido no período da normalidade, portanto, não há que se falar em descaracterização da mora.”
(Ap 91168/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FILHO CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018).

Sendo assim, mantenho a sentença irretocada no que diz respeito ao pedido de prorrogação do débito.

Da comissão de permanência.

O 1º apelante aduz a ausência de cobrança de comissão de permanência.

No entanto, da análise detida dos autos, verifica-se a incidência de comissão de permanência no contrato de Id. n.º 128420722 - Pág. 48 e seguintes.

Assim, é notório que a cédula de crédito rural possui regramento próprio no Decreto-Lei nº 167, o qual permite a cobrança apenas de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual,
sendo vedada a cobrança de comissão de permanência
.

Neste sentido, é o entendimento do STJ:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL CEDIDA À UNIÃO POR FORÇA DA MP 2.136/2001. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. PRESCRIÇÃO. APLICABILIDADE DO CDC. NULIDADE DA CDA. ENCARGOS MORATÓRIOS. (...)
5. É firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, embora haja previsão contratual de incidência de comissão de permanência, tal encargo é inexigível nas cédulas de crédito rural, disciplinadas pelo Decreto-Lei nº 167/1967, uma vez que o § único do art. 5º, do referido diploma legal, prevê a possibilidade de cobrança somente de juros e multa.
(STJ - AREsp: 884064 PR 2016/0067198-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 30/03/2021).” - grifo nosso.

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ônus sucumbenciais.

No que pertine a redistribuição do ônus sucumbencial pleiteado pelo 1º apelante, verifico que na sistemática processual civil brasileira, a condenação das partes litigantes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade.

Nos termos do art. 86,
parágrafo único
, do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínimo do pedido, o outro responderá pelos honorários, senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Com efeito, considerando que, na hipótese, os embargos à execução foram acolhidos de forma parcial, resta configurada a sucumbência recíproca.

Assim, a modificação da sentença é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos recursos interpostos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao 1º apelo apenas para redistribuir o ônus sucumbencial,
pro rata
, no mesmo valor fixado pelo Juízo
a quo.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao 2º apelo.

Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023